Tribunal: TJSP
Processo: 2283173-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, nos quais a Fundação PROCON busca o pagamento de honorários de sucumbência, desacolheu a impugnação da executada, oportunidade em que a parte alegava a competência do Juízo de Falências e Recuperações Judiciais para processar e julgar a execução do débito – Há decisão, proferida pelo Juízo universal, na base de orientação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, nos quais a Fundação PROCON busca o pagamento de honorários de sucumbência, desacolheu a impugnação da executada, oportunidade em que a parte alegava a competência do Juízo de Falências e Recuperações Judiciais para processar e julgar a execução do débito – Há decisão, proferida pelo Juízo universal, na base de orientação do STJ, no sentido de que os créditos referentes aos honorários advocatícios, relativos a demanda cujo fato jurídico remonte a data anterior àquela em que deferido o processamento da recuperação, são concursais, hipótese à qual se ajusta o presente caso – Recurso provido.